Tribunal: TJSP
Processo: 1500019-73.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminares de nulidade do processo por ilegalidades na busca pessoal, na atuação da Guarda Municipal, e na ausência de advertência sobre o direito de permanecer em silêncio. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Afastamento da agravante de crime praticado durante período de calamidade pública. Não cabimento.

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Preliminares de nulidade do processo por ilegalidades na busca pessoal, na atuação da Guarda Municipal, e na ausência de advertência sobre o direito de permanecer em silêncio. Rejeição. Absolvição. Não cabimento. Materialidade, autoria e traficância demonstradas. Afastamento da agravante de crime praticado durante período de calamidade pública. Não cabimento. Não provimento ao recurso.